Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. SOBREPARTILHA. IMÓVEL NEGOCIADO COM TERCEIROS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BEM NÃO ELENCADO NO ROL DE PARTILHA POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO DAS PARTES. OCULTAÇÃO INEXISTENTE. PRÉVIO CONHECIMENTO DA APELANTE SOBRE A EXISTÊNCIA DO APARTAMENTO E DE SUA ALIENAÇÃO A TERCEIROS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.
2. Nos termos do artigo 669, do Código de Processo Civil, ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados ou situados em lugar remoto, de cuja existência a parte não tinha conhecimento por ocasião da partilha.
3. O conjunto probatório demonstrou que a apelante teve conhecimento da existência do imóvel objeto da ação, bem como de sua negociação com terceiros, antes mesmo da separação conjugal.
4. Os pedidos iniciais, reiterados nesta sede recursal, não merecem acolhida, seja porque o apartamento aludido nos autos tem novo proprietário desde dezembro de 2020, o que afasta a possibilidade de sua divisão entre as partes deste feito, seja porque o destino dos valores oriundos de sua venda a terceiros deveria ter sido objeto de discussão por ocasião do divórcio, circunstância para a qual não atentou a apelante.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.